Tribunal: TJSP
Processo: 0006637-76.2015.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – Absolvição – Impossibilidade – Conjunto probatório que torna indubitáveis a materialidade e a autoria do delito, bem como o conhecimento acerca da origem ilícita do bem – Validade do depoimento policial – Condenação bem lançada – Pena criteriosamente dosada – Regime inalterável – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006637-76.2015.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante DEIVID
ALEXANDRE TRAMÁRIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006637-76.2015.8.26.0604 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0006637-76.2015.8.26.0604
Comarca: Sumaré
Apelante: Deivid Alexandre Tramário
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Aristóteles de Alencar Sampaio
Voto no 33019
APELAÇÃO CRIMINAL RECEPTAÇÃO DOLOSA Absolvição
Impossibilidade Conjunto probatório que torna indubitáveis a
materialidade e a autoria do delito, bem como o conhecimento
acerca da origem ilícita do bem Validade do depoimento policial
Condenação bem lançada Pena criteriosamente dosada
Regime inalterável Recurso não provido.
Vistos.
Pela r. sentença a fls. 714/717, Deivid Alexandre
Tramário foi condenado à pena de 02 anos de reclusão, em
regime inicial fechado mais 10 dias-multa, no piso legal, como
incurso no art. 180, caput, do Código Penal.
Inconformada, apela a defesa em busca da
absolvição, argumentando com a precariedade probatória.
Ressalta, ainda, a parcialidade dos policiais ouvidos como
testemunhas. Quando não, intenta a redução da pena de
multa, ante as parcas condições financeiras do réu (fls.
767/772).
Apresentadas
contrarrazões
(fls.
776/778),
subiram os autos e o Ilustre Procurador de Justiça Amélio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006637-76.2015.8.26.0604 -Voto no
3
Pasini Júnior opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
790/794).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 17 de julho de
2015, na Rua dos Carvalhos, 223, Sumaré, o apelante recebeu
em proveito próprio um colete balístico que sabia ser produto
de crime.
Consta que a empresa Quality Serviços de
Segurança e Vigilância Ltda. foi vítima de roubo na data de 27
de junho de 2015, na Rodovia Anhanguera, em Nova Odessa,
tendo sido subtraído o colete balístico no 132029013. O réu e
outros agentes uniram-se em associação criminosa para a
prática de furtos a caixas eletrônicos com a utilização de
explosivos (fatos apurados em autos distintos). Para tanto,
necessitavam de um ponto fixo para a quadrilha. A pessoa
identificada como Marcelo Alves de Souza seguiu até a
chácara situada na Rua dos Carvalhos, 223, no Jardim
Basilicata e, na véspera dos fatos, promoveu uma locação do
imóvel junto à proprietária Priscila Juliana Martins da Silva.
Os agentes levaram os veículos Fiat/Stilo e
Fiat/Palio
para
a
chácara,
onde
adulteraram
sinais
identificadores para que não fossem identificados na prática
dos furtos e roubos a caixas eletrônicos. No local, eles ainda
receberam armas, cordas e outros objetos para a prática
delitiva, dentre eles o colete balístico em questão.
Após, tentaram a prática de furto com explosivos
de um caixa eletrônico em supermercado de Sumaré (fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006637-76.2015.8.26.0604 -Voto no
4
apurados e outros autos) e se evadiram para a chácara, local
dos fatos. Os membros da associação trocaram de roupa,
abandonaram no local toucas ninja, armamentos, dois coletes
balísticos, dentre os quais o acima mencionado, além de chave
de fenda, corda e do Fiat/Stilo.
Deivid seguiu de imediato para a casa de seu
conhecido Juan Roberto Farias Campos, do numeral 234 da
mesma rua, onde estava o veículo GM/Vectra de sua
propriedade. No entanto, deixou as chaves de tal automóvel
juntamente com os pertences acima, utilizados para a prática
do furto.
Policiais Militares receberam a informação de
possível presença dos membros da associação criminosa na
chácara do numeral 223 e na residência do numeral 234. Os
policiais rumaram até a chácara, onde encontraram roupas,
armas, as chaves do veículo de Deivid e o veículo utilizado por
Anderson (corréu absolvido). Ali também foi apreendido o
colete balístico objeto da receptação ora tratada. Já na
residência de no 234, os policiais encontraram Deivid que
simulava estar dormindo. A proprietária da residência negou
conhecer o acusado.
Finda a instrução processual, materialidade,
autoria
e
elemento
subjetivo
da
conduta
restaram
satisfatoriamente comprovados.
Com efeito, a origem criminosa do colete balístico
vem apontada pelo boletim de ocorrência a fls. 233/235,
dando conta de sua subtração da empresa Quality, atuante na
área de segurança e vigilância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006637-76.2015.8.26.0604 -Voto no
5
Em sede policial, Deivid optou pelo silêncio,
reservando-se ao direito de apenas se manifestar em juízo (fls.
19), porém, acabou por não ofertar qualquer versão dos fatos,
tornando-se revel.
A
despeito
disso,
a
prova
o
incrimina
sobremaneira. Senão, vejamos.
O policial militar Charles relatou que, por
intermédio do COPOM, foi recebida informação dando conta
de que dois veículos, cujas placas estariam cobertas,
adentraram em uma chácara. Rumaram para o local e viram
dois agentes correndo, um dos quais, o ora apelante, adentrou
na casa defronte à propriedade rural. Então, localizaram
Deivid, que fingia dormir, mas estava nervoso. Ele disse que
era a casa de um amigo, mas a proprietária negou conhecê-lo.
Havia um Vectra no local, cujas chaves foram localizadas na
sobredita chácara, juntamente com armas e outros materiais
(mídia digital).
Seu colega de farda Makey confirmou o relato e
ainda acrescentou que, embora fingisse dormir, Deivid estava
“com o coração disparado”, bem assim que havia uma touca
ninja ao seu lado. Na chácara, localizaram armas, as chaves
do carro do réu e o famigerado colete balístico (mídia digital).
E é de se dar credibilidade às palavras de
policiais, devendo ser prestigiados os depoimentos por eles
prestados, pois se trata de pessoas credenciadas à repressão
da criminalidade, não tendo interesse em acusar inocentes,
merecendo crédito até prova robusta em contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006637-76.2015.8.26.0604 -Voto no
6
É mais do que remansosa a jurisprudência no
sentido de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e guardas civis municipais não são apenas pela função
que ocupam
suspeitos como testemunhas em processo
criminal.
Pelo
contrário,
por
serem
agentes
públicos
investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e
essencialmente à segurança pública, não têm qualquer
interesse em prejudicar inocentes, mormente quando os
relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que,
não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida
relevante força probante.
Sobre o tema:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções,
revestindo-se
tais
depoimentos
de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal”
(Superior
Tribunal
de
Justiça

HC
149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).
Como se vê, a prova converge no sentido da
condenação. Ora, evidente que o acusado exerceu a posse
sobre o colete balístico que, por sua própria natureza revelava-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006637-76.2015.8.26.0604 -Voto no
7
se produto de crime, especialmente no caso dos autos em que
não se trata o réu de nenhum neófito no submundo do crime,
senão de pessoa já bem experimentada, envolvida em graves
fatos pretéritos.
E não se trata aqui, como afirma a defesa, de se
institucionalizar um direito penal do autor, mas sim de não
fazer vistas grossas à realidade que se apresenta, aquilatando-
se as circunstâncias fáticas em sua inteireza, a fim de que o
elemento subjetivo da conduta seja bem determinado, como
aqui o foi.
Relembre-se que o acusado foi visto correndo em
direção à casa vizinha, onde fingiu estar hospedado e
dormindo, mas foi desmentido pela sua reação de nervosismo
e afoitamento, bem assim pela proprietária do local, que
negou conhecê-lo.
Não
bastasse,
as
chaves
do
veículo
assumidamente de Deivid foram localizadas na chácara onde,
além de armas, havia o colete balístico em questão.
É certo que, isoladamente considerados, tais
elementos não se prestariam à formação de segura convicção,
mas, quando apreciados em conjunto formam sólido cabedal
jurídico-probatório
e
permitem
que
se
conclua,
com
serenidade, pela procedência do ius puniendi estatal.
Logo, amplamente demonstrados a autoria e o dolo
na conduta do acusado, não há que se cogitar de absolvição,
seja por insuficiência de provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006637-76.2015.8.26.0604 -Voto no
8
Quanto à pena, melhor sorte não assiste à defesa,
pois a expiação sofreu única e justa elevação por conta da
reincidência do réu (fls. 694), tornando-se definitiva.
A
pena
de
multa
foi
estabelecida
proporcionalmente à expiação corporal, fixado cada dia-multa
em seu piso legal, ou seja, não se olvidou dos parcos recursos
econômicos do réu.
O regime inicial não poderia mesmo ser outro que
não o fechado, haja vista a extrema perniciosidade dos fatos,
perpetrados em contexto de graves crimes que tanto assolam o
antes pacato interior paulista; vale repisar que o objeto da
receptação, por si só, confere maior gravidade à conduta, tudo
ainda recrudescido pela reincidência do acusado, de modo a
exigir maior rigor do Estado-Juiz.
Penas mesmas razões, insubstituível a pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Nada, portanto, que se alterar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator